Tribunal: TCU
Processo: 001.218/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3099/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.218/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Ferreira Soares (XXX.921.500-XX); Andreia dos Santos Gomes (XXX.665.150-XX); Carla Silva Jobim (XXX.608.940-XX); Erika da Luz Kaiper (XXX.009.520-XX); Fabricio Ismael Brum Paz (XXX.160.500-XX); Juliana Carvalho da Fontoura (XXX.747.080-XX); Juliana Fernandes de Oliveira (XXX.444.050-XX); Paola Souto Mayor Soares Wiederkehr (XXX.656.760-XX); Sabrina Caldas Castaldi da Silva (XXX.149.220-XX); Valquiria Vanes Fideles (XXX.190.860-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.